Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1017252-21.2020.8.11.0000
Recorrentes: Vera Lucia Camargo Pupin, José Pupin, e José Pupin Agropecuária
Recorrido: Ronimarcio Naves Advogados e Ronimárcio Naves
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75984968) interposto por Vera Lucia Camargo Pupin, José Pupin, e José Pupin Agropecuária, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63076491):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece do agravo de instrumento apresentado intempestivamente.
Nada obsta que a parte busque a suspensão do ato lesivo diretamente ao magistrado de piso, contudo, a reapreciação da matéria não tem o condão de reabrir o prazo para recurso, o qual deve ser manejado concomitantemente à impugnação, em caráter alternativo sucessivo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1017252-21.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 21/10/2020, p. 27/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id 65257450), estes foram rejeitados no acórdão id 71398987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno proposto por Vera Lucia Camargo Pupin, José Pupin, e José Pupin Agropecuária, manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor de Ronimárcio Naves Advogados - EPP, por intempestividade.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscitam contrariedade aos artigos 203, §§ 2o e 3o, do CPC, ao argumento de que feita a impugnação da penhora pelos recorrentes, no tempo e modo devidos, só depois dessa decisão, admitida a penhora, é que se abriria prazo para impugnação via recurso. Antes não havia decisão nesse sentido e, por consequência, não havia do que recorrer.
Argumentam que a tese de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo.
Aponta ofensa ao artigo 833, IV, do CPC, uma vez que “é impenhorável os proventos de previdência privada contratada pela Recorrente VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN com a Bradesco Seguros”.
Recurso tempestivo (id 76333958) e preparado (id 79821454).
Contrarrazões no id 84202466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 203, §§ 2o e 3o, e 833, IV, do CPC, os recorrentes alegam que a tese de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, de modo que não há falar em intempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeita o pleito de impenhorabilidade, ainda que tenha havido decisão anterior, que, de forma genérica, determinou a penhora de proventos de previdência privada.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “o início do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento dá-se a partir da data em que a parte tem ciência do ato lesivo, o que, in casu , operou-se com a ordem de penhora dos proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin”. (id 63076491 - p. 3)
Decidiu-se, ainda, que “(...) ‘o recorrente deixou transcorrer in albis o interregno recursal para o manejo de recurso próprio contra a decisão que efetivamente deferiu a constrição dos valores depositados no fundo de previdência privada, aguardando-se novel manifestação do juízo a quo acerca da impugnação/reconsideração, o qual, segundo jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, não suspende ou interrompe o prazo recursal’. (ID. 54786959)”. (id 63076491 - p. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.